Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SEM A DEVIDA ORIGEM CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DEVIDA - FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE VALTER LIMA DE SOUSA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente (Valter Lima de Sousa).
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Na hipótese dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
3. A pretensão da parte autora é de declaração de nulidade de contratação de contrato de empréstimo consignado cumulado com restituição em dobro e indenização por danos morais, ao fundamento de que não solicitou tal contratação. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o débito em sua conta corrente, das parcelas do referido contrato (ID Num. 50170610 - Pág. 1), incumbiria ao recorrente a demonstração da origem da cobrança. Todavia isso não ocorreu, uma vez que as rés não juntaram a mínima prova da regular celebração do negócio pelo consumidor.
4. Em contestação o réu afirma que o contrato objeto dos autos (empréstimo consignado no 302394745) teria sido firmado pelo autor em 28/03/2022 no valor de R$ 12.411,79 a ser pago em 84 prestações de R$ 298,90 e que se trata de refinanciamento de dívida anteriormente contraída mediante contrato no 303595025, firmado pela cédula de crédito adesão no 65549367. Contudo, o réu não foi capaz de comprovar tal alegação. Incumbiria ao réu a demonstração da existência do contrato originário, com seus termos e condições, bem como a prova de que o contrato objeto dos autos se trataria de seu refinanciamento.
5. O réu não comprovou o primeiro contrato. Já o dito contrato de refinanciamento (ID Num. 50170629 - Pág. 5) tem data diferente da afirmada na contestação (em vez de 28/03/2022, consta 04/09/2020). Ademais o contrato ora questionado refere cédula de adesão no 65549371, outro dado que destoa da informação dada em contestação, que seria cédula de adesão no 65549367. Outra alegação não provada foi a de que o crédito oriundo do contrato ora questionado pelo autor teria sido utilizado para quitar o saldo devedor, sendo o saldo remanescente repassado para o autor, mediante depósito em conta corrente – contestação ID Num. 50170625 - Pág. 5 (apesar de citar os dados da conta, não juntou prova de qual seria essa quantia, tampouco que a disponibilizou para o autor).
6. Nesse cenário, correta a sentença que decretou a nulidade do contrato no 302394745. Entretanto, relativamente ao modo de restituição da quantia respectiva, entendo que mereça reparo a sentença.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente, o que, por sua vez, restou configurado nos autos. Assim, é caso de restituição dobrada e não simples, como determinado na origem.
8. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o autor recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento.
9. RECURSO DE BANCO BMG S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE VALTER LIMA DE SOUSA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para determinar que a restituição ao autor todas as parcelas descontadas em sua folha de pagamento, vinculadas ao contrato ora declarado nulo seja feita na forma dobrada, permanecendo intactos os demais termos da sentença.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Banco BMG SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.